Tribunal: STF
Processo: ARE 1306496
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRABALHADOR. CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL PRESCRIÇÃO. REDUÇÃO DE PRAZO. CRITÉRIO ETÁRIO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 149 DO CP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INÉPCIA DA INICIAL NÃO VERIFICADA.
    1. Tendo o réu mais de 70 (setenta) anos na data da prolação da sentença condenatória, consoante preconiza o art. 115 do Código Penal, deve ser reduzido o prazo prescricional aplicável pela metade. Hipótese em que o prazo extintivo restou consumado entre o. recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória por conta do critério etário.
    2. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto e, por conseguinte, pode ser relativizado quando ocorrer alguma hipótese legal de substituição do magistrado que até então conduzia a instrução processual, v.g., promoção, férias, licença e, inclusive, reconhecimento de suspeição. Aplicação analógica do art. 132 do CPC vigente à época dos fatos. Sendo o julgador substituído de acordo com as regras previamente existentes de competência e organização judiciária não há nulidade a ser pronunciada;
    3. Compete à justiça federal o processamento e julgamento do delito do art. 149 do Código Penal, porquanto a redução de trabalhadores a condição análoga à de escravo atenta contra a organização do trabalho. Inteligência do art. 109, inciso VI, da Constituição Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
    4. Não é inepta a denúncia que expõe de forma clara o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como aponta os elementos que supostamente indicariam a autoria delitiva.
    Adequação plena da peça inicial ao art. 41 do CPP.
    5. Se, de um lado, violação de direitos trabalhistas não significa, automaticamente, redução do empregado à condição análoga à de escravo, de outro, o tipo do art. 149 do CP não exige que haja restrição à liberdade de ir e vir do empregado.
    6. Submeter o empregado a condições de trabalho e de alojamento degradantes, sem instrumentos adequados e sem acesso a sanitários e à água potável, cobrando-lhe pela alimentação e pelos próprios equipamentos de proteção individual, fazendo-lhe assinar notas promissórias em branco e retendo sua carteira de trabalho, distante do centro urbano, configura o crime de redução à condição análoga à de escravo” (fls. 35-36, e-doc. 7). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 67-75, e-doc. 7).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. VI do art. 109 da Constituição da República.
    Sustenta inexistir “interesse da União na presente quaestio, sendo a competência da JUSTIÇA COMUM ESTADUAL” (fl. 192, e-doc. 7).
    Assevera que “o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL distingue (a) crimes que ofendem o sistema de órgãos e instituições destinados a preservar coletivamente o trabalho e (b) crimes que violam direitos de determinados trabalhadores” (fl 193, e-doc. 7).
    Argumenta que “os supostos delitos teriam sido perpetrados em face de indivíduos determinados e não contra uma coletividade não identificada. Desta forma, de acordo com o entendimento jurisprudencial, resta afastada a competência da JUSTIÇA FEDERAL” (fls. 195-196, e-doc. 7).
    Enfatiza que o delito previsto no art. 149 do Código Penal estaria “inserido no capítulo que trata dos crimes contra a liberdade individual; e não no capítulo que trabalha os crimes contra a organização do trabalho. Quisesse o legislador que a competência para processar e julgar o delito de reduzir alguém à condição análoga à de escravo fosse da Justiça Federal, ele não teria posto o tipo penal no capítulo que versa sobre a liberdade individual, mas não foi assim que ele o fez” (fl. 198, e-doc. 7).
    Assinala que “a incidência do art. 109, inciso IV, da Constituição Federal só tem lugar quando está em jogo um interesse ou um direito específico da União, o que não ocorre quando é perpetrado o delito previsto no art. 149 do Código Penal”, pois seria “lesada tão somente liberdade individual do trabalhador; de modo que o interesse da União não é diretamente colocado em xeque pela prática de tal infração” (fl. 199, e-doc. 7).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por insuficiência da preliminar de repercussão geral (fls. 264-266, e-doc. 7).
    No agravo, o agravante alega que “não há que se falar em descumprimento do requisito de demonstração de repercussão geral, pois de acordo com os argumentos apresentados no Recurso Extraordinário, restou demonstrada a existência de repercussão geral em capítulo autônomo do mencionado recurso” (fl. 273, e-doc. 7).
    Argumenta existir repercussão geral da matéria, pois “são teses que atingem várias pessoas e permitem que esse Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL se debruce sobre matérias de inegável interesse público, social e jurídico” (fls. 273-274, e-doc. 7).
    Requer “seja dado provimento ao presente Agravo para reformar-se a decisão agravada, determinando o regular processamento e julgamento do RExt interposto, junto ao Pretório Excelso” (fl. 283, e-doc. 7).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada, pois no recurso extraordinário o agravante demonstrou, de maneira formal e fundamentada, a repercussão geral das questões constitucionais discutidas. A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante.
    6. A decisão recorrida harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à competência da Justiça Federal para processar e julgar crime de redução à condição análoga à de escravo. Assim, por exemplo:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 149 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. TRABALHO ESCRAVO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. CRIME CONTRA A COLETIVIDADE DOS TRABALHADORES. ART. 109, VI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. A Constituição de 1988 traz um robusto conjunto normativo que visa à proteção e efetivação dos direitos fundamentais do ser humano. A existência de trabalhadores a laborar sob escolta, alguns acorrentados, em situação de total violação da liberdade e da autodeterminação de cada um, configura crime contra a organização do trabalho. Quaisquer condutas que possam ser tidas como violadoras não somente do sistema de órgãos e instituições com atribuições para proteger os direitos e deveres dos trabalhadores, mas também dos próprios trabalhadores, atingindo-os em esferas que lhes são mais caras, em que a Constituição lhes confere proteção máxima, são enquadráveis na categoria dos crimes contra a organização do trabalho, se praticadas no contexto das relações de trabalho. Nesses casos, a prática do crime prevista no art. 149 do Código Penal (Redução à condição análoga a de escravo) se caracteriza como crime contra a organização do trabalho, de modo a atrair a competência da Justiça federal (art. 109, VI da Constituição) para processá-lo e julgá-lo. Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE n. 398.041, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 19.12.2008).
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CRIMES DE REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO, DE EXPOSIÇÃO DA VIDA E SAÚDE DESTES TRABALHADORES A PERIGO, DE FRUSTRAÇÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS E OMISSÃO DE DADOS NA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL. SUPOSTOS CRIMES CONEXOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO. 1. O recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal abrange a questão da competência da justiça federal para os crimes de redução de trabalhadores à condição análoga à de escravo, de exposição da vida e saúde dos referidos trabalhadores a perigo, da frustração de seus direitos trabalhistas e de omissão de dados nas suas carteiras de trabalho e previdência social, e outros crimes supostamente conexos. 2. Relativamente aos pressupostos de admissibilidade do extraordinário, na parte referente à alegada competência da justiça federal para conhecer e julgar os crimes supostamente conexos às infrações de interesse da União, bem como o crime contra a Previdência Social (CP, art. 337-A), as questões suscitadas pelo recorrente demandariam o exame da normativa infraconstitucional (CPP, arts. 76, 78 e 79; CP, art. 337-A). 3. Desse modo, não há possibilidade de conhecimento de parte do recurso extraordinário interposto devido à natureza infraconstitucional das questões. 4. O acórdão recorrido manteve a decisão do juiz federal que declarou a incompetência da justiça federal para processar e julgar o crime de redução à condição análoga à de escravo, o crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista, o crime de omissão de dados da Carteira de Trabalho e Previdência Social e o crime de exposição da vida e saúde de trabalhadores a perigo. No caso, entendeu-se que não se trata de crimes contra a organização do trabalho, mas contra determinados trabalhadores, o que não atrai a competência da Justiça federal. 5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 398.041 (rel. Min. Joaquim Barbosa, sessão de 30.11.2006), fixou a competência da Justiça federal para julgar os crimes de redução à condição análoga à de escravo, por entender ‘que quaisquer condutas que violem não só o sistema de órgãos e instituições que preservam, coletivamente, os direitos e deveres dos trabalhadores, mas também o homem trabalhador, atingindo-o nas esferas em que a Constituição lhe confere proteção máxima, enquadram-se na categoria dos crimes contra a organização do trabalho, se praticadas no contexto de relações de trabalho’ (Informativo n. 450). 6. As condutas atribuídas aos recorridos, em tese, violam bens jurídicos que extrapolam os limites da liberdade individual e da saúde dos trabalhadores reduzidos à condição análoga à de escravos, malferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e da liberdade do trabalho. Entre os precedentes nesse sentido, refiro-me ao RE 480.138/RR, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 24.04.2008; RE 508.717/PA, rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 11.04.2007. 7. Recurso extraordinário parcialmente conhecido e, nessa parte, provido” (RE n. 541.627, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 21.11.2008).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 459.510, o Plenário deste Supremo Tribunal reafirmou o entendimento de ser competência da Justiça Federal processar e julgar o delito previsto no art. 149 do Código Penal:
    “Recurso extraordinário. Constitucional. Penal. Processual Penal. Competência. Redução a condição análoga à de escravo. Conduta tipificada no art. 149 do Código Penal. Crime contra a organização do trabalho. Competência da Justiça Federal. Artigo 109, inciso VI, da Constituição Federal. Conhecimento e provimento do recurso.
    1. O bem jurídico objeto de tutela pelo art. 149 do Código Penal vai além da liberdade individual, já que a prática da conduta em questão acaba por vilipendiar outros bens jurídicos protegidos constitucionalmente como a dignidade da pessoa humana, os direitos trabalhistas e previdenciários, indistintamente considerados.
    2. A referida conduta acaba por frustrar os direitos assegurados pela lei trabalhista, atingindo, sobremodo, a organização do trabalho, que visa exatamente a consubstanciar o sistema social trazido pela Constituição Federal em seus arts. 7º e 8º, em conjunto com os postulados do art. 5º, cujo escopo, evidentemente, é proteger o trabalhador em todos os sentidos, evitando a usurpação de sua força de trabalho de forma vil.
    3. É dever do Estado (lato sensu) proteger a atividade laboral do trabalhador por meio de sua organização social e trabalhista, bem como zelar pelo respeito à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, inciso III).
    4. A conjugação harmoniosa dessas circunstâncias se mostra hábil para atrair para a competência da Justiça Federal (CF, art. 109, inciso VI) o processamento e o julgamento do feito.
    5. Recurso extraordinário do qual se conhece e ao qual se dá provimento” (RE n. 459.510, Relator o Ministro Cezar Peluso, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 12.4.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora